Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-40.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro e registro de contrato – Legalidade reconhecida - Apreciação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência - Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de cadastro e registro de contrato – Legalidade reconhecida - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP – Ilegalidades e abusividades não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383, da Comarca
de Nhandeara, em que é apelante DEUSIMAR FRANCISCO SOUSA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTANA S/A -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41778
APEL.No: 1000640-40.2019.8.26.0383
COMARCA: NHANDEARA VARA ÚNICA
APTE. : DEUSIMAR FRANCISCO SOUSA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : SANTANA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário -
Financiamento para aquisição de veículo
Cédula
de crédito bancário - Sentença de improcedência -
Taxa de juros contratada e cobrada que não se
mostra abusiva e nem se distancia da prática de
mercado Capitalização Inocorrência Parcelas
fixas - Tarifas bancárias de cadastro e registro
de contrato Legalidade reconhecida - Apreciação
da matéria à luz dos REsps. 1.251.331/RS e
1578553/SP

Ilegalidades
e
abusividades
não
verificadas

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 133/137, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Renato dos
Santos
que
julgou
improcedente
ação
revisional de
contrato bancário ajuizada pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
Sustenta o recorrente, em síntese, seu
inconformismo com a r. decisão posto afirmar encontrar-se
o contrato entabulado entre as partes em flagrante
desequilíbrio.
Discorre
sobre
a
cobrança
de
juros
abusivos e capitalizados, bem como o sistema de
amortização das parcelas. Entende ser ilegal a cobrança
de qualquer tarifa para abertura de crédito e serviços
não especificados de forma clara no contrato, como alega
ocorrer no caso em questão. Transcrevendo julgados que
entende aplicáveis ao caso, pede o provimento do recurso
com o julgamento de procedência da ação (fls. 140/159).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
163/172). Anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 45.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, visa a ação em tela revisão de
contrato de financiamento bancário firmado entre as
partes para aquisição de veículo, trazendo a inicial
relato de conter o instrumento cláusulas consideradas
abusivas e ilegais.
Especificamente no que toca à taxa de
juros, importante esclarecer que inexiste na legislação
pátria qualquer restrição ou limitação à sua cobrança, já
que a Constituição assegura a livre iniciativa bem como a
livre concorrência.
No Brasil não há tarifação da taxa de
juros praticada pelas instituições financeiras que assim
cobram conforme variação desse respectivo mercado ou
seguimento econômico.
Ademais, o C. STJ já firmou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
jurisprudencial
consolidado
na
Súmula
382
que, “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Note-se,
ainda,
que
o
autor
teve
a
oportunidade de escolher, dentre as várias instituições
financeiras, aquela que melhor atendia seus interesses
pelo que não pode agora alegar nulidade.
De qualquer forma, no caso, observa-se da
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Colhe-se da Cédula de Crédito copiada a
fls. 123/127 que restou avençado entre as partes taxa de
juros de 3,27% a.m e 47,09% a.a bem como CET de 4,34%
a.m. e 67,69% a.a.
Referidas taxas não se mostram abusivas e
nem se distanciam das taxas praticadas no mercado para as
operações da mesma espécie.
Registre-se, ainda, por oportuno, que o
simples fato do contrato ser de adesão não implica
necessariamente em abusividade.
Também não há falar em capitalização de
juros.
Convém consignar que o Superior Tribunal
de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS, afetado pelo
efeito repetitivo estabelecido no artigo 543 do CPC,
decidiu que é permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados
depois da edição da MP 1963-17/2000, em 31.03.2000, desde
que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente,
desnecessário tecer
comentários sobre qualquer sistema de amortização, já que
tendo
o
contrato
parcelas
fixas,
inexistente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
capitalização.
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO

Financiamento de
veículo

Prestações
fixas

Juros
contratuais

Capitalização
mensal

Inocorrência

Estando
desdobrado
o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,
não há cogitar da incidência de juros
capitalizados mensalmente
Cobrança de
tarifas bancárias Adoção do entendimento
firmado pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo: REsp no 1.251.331-RS Tarifas
de serviços de terceiros e de “ serviços
corresp. Não bancário”
Existência de
pactuação expressa
Cobrança autorizada
pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007,
com
redação
alterada
pela
Resolução
3.693/2009
do
CMN

Inocorrência
de
cobrança
abusiva

Ação
Revisional
improcedente Recurso provido” ( Apelação
0000724-68.2011.8.26.0341
Rel. Álvaro
Torres Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o
pagamento em parcelas de valores fixos,
nas quais considerada a taxa contratada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min.
Aldir Passarinho Júnior).
E ainda que assim não fosse, tratando-se
de cédula de crédito bancária encontra permissão legal na
lei de regência.
Em relação à cobrança de tarifas, registre-
se que consta do contrato firmado (fls. 123/127) apenas a
cobrança a título de tarifa de cadastro e de registro do
contrato.
No que se refere à tarifa de cadastro, já
decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento do REsp
1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4, submetido
ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato
se constata no caso, estando em consonância com o
posicionamento acima, até mesmo por inexistir nos autos
qualquer comprovação de que tenha sido cobrada em outras
oportunidades.
Já no tocante à cobrança da tarifa de
registro de contrato, anote-se que se atrela ao serviço
efetivamente prestado pela instituição financeira a fim
de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos órgãos de trânsito, visando publicidade, não se
constatando, pois, qualquer ilegalidade.
Ademais,
registre-se
que
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial no 1578553/SP submetido ao regime dos
recursos repetitivos, também se pronunciou de forma
definitiva acerca do tema.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000640-40.2019.8.26.0383 - Nhandeara Voto no 41778
O/AL/E/D/V/S
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Assim, nos limites do quanto questionado,
concluindo-se
inexistir
qualquer
abusividade
na
contratação entabulada entre as partes, mesmo à luz do
Código de Defesa do Consumidor, de rigor a manutenção da
sentença de improcedência da ação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR